Tribunal: TJES
Processo: 5014083-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014083-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GILMAR FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO- DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que o inventário consiste em procedimento especial, cuja natureza inicial é de jurisdição voluntária, regendo-se a habilitação de crédito pelos arts. 642 e 643 do CPC.

2.
De uma leitura dos referidos dispositivos legais, vê-se que é dada ao credor a opção de habilitar o crédito vencido e exigível que possuía em face do de cujus nos próprios autos de inventário, desde que não realizada a partilha e desde que haja concordância de todos os interessados. Nesta seara, o caput do art. 643 é claro ao prever expressamente que o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias acaso exista discordância de qualquer das partes.

3.
Descabe ao juízo analisar eventual resistência apresentada pelos herdeiros ou mesmo proferir decisão quanto ao mérito do direito creditício do habilitante. Havendo impugnação à pretensão de habilitação, a questão simplesmente será relegada aos meios ordinários de cobrança, tal como feito na decisão ora vergastada, onde o agravante poderá se valer de medidas constritivas para a satisfação de seu crédito.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
inventário
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARIA CARME COMPER ROSA, representado por seu inventariante GILMAR FERREIRA
, indeferiu seu pedido de habilitação de crédito.

Em suas razões (id. 3725486), aduz a parte agravante, em síntese, que é credor do Espólio de MARIA CARME COMPER ROSA da quantia atualizada de R$ 78.846,24 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), bem como que o pedido de habilitação foi regularmente instruído com conjunto probatório suficiente à plena demonstração do crédito perseguido, sendo incontroversa a inadimplência da parte, de maneira que deve ser deferida a pretendida habilitação ou, subsidiariamente, a reserva de bens do inventário visando garantir o adimplemento da dívida.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

O presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014083-34.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
GILMAR FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
inventário
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARIA CARME COMPER ROSA, representado por seu inventariante GILMAR FERREIRA
, indeferiu seu pedido de habilitação de crédito.

Em suas razões (id. 3725486), aduz a parte agravante, em síntese, que é credor do Espólio de MARIA CARME COMPER ROSA da quantia atualizada de R$ 78.846,24 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), bem como que o pedido de habilitação foi regularmente instruído com conjunto probatório suficiente à plena demonstração do crédito perseguido, sendo incontroversa a inadimplência da parte, de maneira que deve ser deferida a pretendida habilitação ou, subsidiariamente, a reserva de bens do inventário visando garantir o adimplemento da dívida.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida. Pois bem.

Sabe-se que o inventário consiste em procedimento especial, cuja natureza inicial é de jurisdição voluntária, regendo-se a habilitação de crédito pelos arts. 642 e 643 do CPC,
in verbis
:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

§ 3º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

§ 5º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

De uma leitura dos referidos dispositivos legais, vê-se que é dada ao credor a opção de habilitar o crédito vencido e exigível que possuía em face do
de cujus
nos próprios autos de inventário, desde que não realizada a partilha e desde que haja concordância de todos os interessados. Nesta seara, o caput do art. 643 é claro ao prever expressamente que o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias acaso exista discordância de qualquer das partes.

Com efeito, descabe ao juízo analisar eventual resistência apresentada pelos herdeiros ou mesmo proferir decisão quanto ao mérito do direito creditício do habilitante. Havendo impugnação à pretensão de habilitação, a questão simplesmente será relegada aos meios ordinários de cobrança, tal como feito na decisão ora vergastada, onde o agravante poderá se valer de medidas constritivas para a satisfação de seu crédito.

No mesmo sentido:

INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. Inventário. Habilitação de Crédito. Não cabimento. Discordância expressa da inventariante, a impor a remessa da credora às vias ordinárias. Aplicação do art. 643, caput, do CPC. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22488564520218260000 SP 2248856-45.2021.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/12/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. RESERVA DE BENS. INDEFERIMENTO. INDEFINIÇÃO QUANTO À DÍVIDA E SEU VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I. Qualquer objeção à habilitação de crédito no inventário tem como consequência a remessa do pedido às vias ordinárias?, sem prejuízo da possibilidade de reserva de bens suficientes para o pagamento, nos termos do artigo 1.997, § 1º, do Código Civil, e dos artigos 64, §§ 1º e 2º, e 643 do Código de Processo Civil. II. Havendo incerteza tanto em relação à existência como à liquidez do crédito, não há direito subjetivo à reserva de bens no inventário para o seu pagamento, consoante a inteligência do parágrafo único do artigo 653 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 85, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, a habilitação de crédito em inventário representa simples incidente processual cuja resolução, salvo circunstâncias extraordinárias, não dá respaldo a arbitramento de honorários advocatícios. IV. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não se verifica sucumbência hábil a justificar condenação em honorários advocatícios, segundo prescreve o artigo 88 do Código de Processo Civil, salvo quando se instala litigiosidade sobre a existência do direito material, o que não ocorre quando a habilitação e reserva de bens no inventário são indeferidos devido à simples objeção do espólio. V. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07418095920208070000 DF 0741809-59.2020.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021)

Vale consignar que o douto magistrado singular determinou a intimação do ora agravado para indicar bem livre para ser reservado, nos termos do artigo 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, face a divergência quanto aos bens arrolados em nome do falecido nos autos do inventário, de maneira que não vislumbro eventual prejuízo ao credor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 5/3/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanhar o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões